Tribunal: TJSP
Processo: 1061201-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO SANITÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANVISA. VALIDADE DA RDC N. 67/2007. RESTRIÇÕES À DISPENSA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Vigilância

Ementa:
DIREITO SANITÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA ANVISA. VALIDADE DA RDC N. 67/2007. RESTRIÇÕES À DISPENSA E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Coordenador de Vigilância em Saúde – Covisa/SMS do Município de São Paulo, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo. A impetrante sustenta que a RDC n. 67/2007 da ANVISA extrapola os limites legais ao exigir prescrição médica para manipulação e comercialização de produtos isentos de prescrição, com atenção à legislação de regência e o princípio da reserva legal. Pretensão de reforma da sentença para afastar a aplicação da norma e impedir sanções da autoridade sanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a RDC n. 67/2007 da ANVISA extrapola os limites legais ao restringir a manipulação e comercialização de produtos magistrais isentos de prescrição médica; e (ii) verificar se há direito líquido e certo da impetrante a ser protegido por mandado de segurança em face da atuação da autoridade sanitária municipal com base na referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ANVISA tem competência legal, conferida pelos arts. 7o, III, e 8o da Lei n. 9.782/99, para regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, o que inclui a edição da RDC n. 67/2007.
4. As restrições previstas na RDC n. 67/2007 – notadamente quanto à manipulação, exposição e comercialização de fórmulas magistrais – visam proteger a saúde dos consumidores e têm amparo no exercício regular do poder de polícia sanitária, nos termos do art. 6o, § 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.080/90.
5. A diferenciação entre fórmulas magistrais e oficinais justifica o tratamento normativo distinto, sendo as primeiras destinadas à pacientes individualizados e, portanto, não sujeitas à produção em escala, estocagem ou divulgação genérica em plataformas de e-commerce.
6. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, dada a legalidade e razoabilidade das normas impugnadas e a ausência de comprovação de ilegalidade concreta praticada pela autoridade impetrada.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é firme no sentido de reconhecer a validade da RDC n. 67/2007 e a ausência de direito líquido e certo à comercialização irrestrita de manipulados isentos de prescrição médica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, II e LXIX, art. 37, caput, e art. 93, IX; Lei n. 9.782/99, arts. 7o, III, e 8o; Lei n. 8.080/90, art. 6o, § 1o, incisos I e II; Lei n. 12.016/09, art. 25; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1024756-47.2022.8.26.0564, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 01.10.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1039757-59.2021.8.26.0224, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 16.12.2022; dentre outras.